Tribunal: STF
Processo: Rcl 56018
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão monocrática, formulado pelo espólio de ELECTRO BONINI, no qual alega que “o Estado se utilizou de um conjunto de provas - declaradas ilícitas pelo STJ no julgamento do RHC 16414/SP (Doc. 04) - para iniciar procedimentos fiscais que culminaram na imputação de débitos fiscais e na suspensão da imunidade tributária da pessoa jurídica à qual o Peticionário era associado”. 



    Afirma que tal fato, embora tenha sido judicialmente questionado, “não foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1923639/SP e REsp 1923627/SP (Docs. 10 e 14)”. 



    Por isso, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, para que seja determinado o sobrestamento cautelar dos recursos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, com a suspensão de quaisquer medidas constritivas decretadas no processo de execução. No mérito, requer o reconhecimento de afronta da autoridade da decisão proferida nestes autos e no tema 1.238/DF da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada”(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, o requerente pede a extensão de decisão monocrática que, na presente demanda, determinou o desentranhamento dos autos de todos os elementos de prova oriundos, direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24ª fase da Operação Lava Jato), com o consequente levantamento de todas as constrições patrimoniais realizadas nos autos da ação cautelar fiscal nº 5002649-76.2018.4.03.6182.



    Na ocasião, entendi que a Procuradoria da Fazenda Nacional ajuizou ação cautelar fiscal em face do reclamante, tendo como suporte elementos declarados ilícitos nos autos do HC 164.493, no qual a Segunda Turma desta Corte reconheceu a parcialidade do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, em relação à ação penal 50465-94.2016.4.04.7000.



    Como se vê, a decisão que se pretende ver estendida nem mesmo tangencia a situação concreta do requerente, que responde a demandas totalmente autônomas, sem nenhuma relação com a Operação Lava Jato ou com a ação cautelar fiscal nº 5002649-76.2018.4.03.6182.



    Nitidamente, a requerente não quer extensão da decisão, mas um novo provimento adaptado a seu caso concreto, fora dos limites da decisão paradigma.



    Há mais. Em relação à aventada violação ao precedente firmado no tema 1.238 da repercussão geral, dispõe o art. 988, §5º, inciso II, do Código de Processo Civil que “é inadmissível a reclamação (...) proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. É caso de inadmissibilidade flagrante, portanto.



    Também não cabe concessão de habeas corpus de ofício, na medida em que a pretensão formulada pelo requerente representa nítida tentativa de supressão de instância e de distribuição do pedido por prevenção fora das hipóteses regimentais, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte. Cabe ao requerente, por conta própria, ajuizar os instrumentos processuais que considerar adequados, submetendo-os à livre distribuição, nos termos do art. 66 do RISTF.



    Ante o exposto, não conheço do presente pedido de extensão.



    Publique-se.



    Após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente